Tribunal: STF
Processo: RE 83847
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
-MAGISTRATURA CATARINENSE.
JUIZ SUBSTITUTO: INGRESSO EM LISTA TRIPLICE. SITUAÇÃO ANTERIOR A
LOMAN E LEI N. 5624, DE 9.11.79, DE SANTA CATARINA.
TENDO SIDO O MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO PARA QUE O IMPETRANTE,
JUIZ SUBSTITUTO DE SANTA CATARINA, TIVESSE "NA PROXIMA VAGA", SEU
NOME INCLUIDO NA LISTA TRIPLICE A SER SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO DO
TRIBUNAL, O QUE LHE FOI NEGADO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, E DE SER
CONSIDERADO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE VIERAM A SER
SANCIONADAS A LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E A LEI N. 5624,
DE 9.11.79, ESTA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E QUE ADAPTOU AQUELA O
CÓDIGO DE DIVISAO E ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DA REFERIDA UNIDADE DA
FEDERAÇÃO.